Tribunal: TJSP
Processo: 2242784-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Locação de imóvel comercial – Ação revisional – Tutela provisória deferida em menor extensão do que a postulada –– Locatárias que pretendem a suspensão do pagamento do seguro fiança e a suspensão dos alugueis além do termo fixado pelo juízo – Necessidade de oitiva da parte contrária, em respeito ao contraditório e ampla defesa, tendo sido sopesados os direitos e deveres das partes, ambas

Ementa:
Locação de imóvel comercial – Ação revisional – Tutela provisória deferida em menor extensão do que a postulada –– Locatárias que pretendem a suspensão do pagamento do seguro fiança e a suspensão dos alugueis além do termo fixado pelo juízo – Necessidade de oitiva da parte contrária, em respeito ao contraditório e ampla defesa, tendo sido sopesados os direitos e deveres das partes, ambas afetadas pela pandemia de covid-19 – Agravo de instrumento improvido.